Tribunal: TJSP
Processo: 2014894-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
INVENTÁRIO. TAXA JUDICIÁRIA. BASE DE CÁLCULO. PRETENDIDA EXCLUSÃO DA MEAÇÃO DO CÔNJUGE SUPÉRSTITE. INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 4o, § 7o, DA LEI N. 11.608/03. PLANO DE PARTILHA. RETIFICAÇÃO. CABIMENTO. AUTO DE PARTILHA QUE DEVE APRESENTAR O QUINHÃO DESTINADO A CADA HERDEIRO, ESPECIFICANDO OS BENS COMPONENTES, AS CARACTERÍSTICAS QUE OS INDIVIDUALIZAM E OS ÔNUS QUE SOBRE ELES RECAIAM.

Ementa:
INVENTÁRIO. TAXA JUDICIÁRIA. BASE DE CÁLCULO. PRETENDIDA EXCLUSÃO DA MEAÇÃO DO CÔNJUGE SUPÉRSTITE. INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 4o, § 7o, DA LEI N. 11.608/03. PLANO DE PARTILHA. RETIFICAÇÃO. CABIMENTO. AUTO DE PARTILHA QUE DEVE APRESENTAR O QUINHÃO DESTINADO A CADA HERDEIRO, ESPECIFICANDO OS BENS COMPONENTES, AS CARACTERÍSTICAS QUE OS INDIVIDUALIZAM E OS ÔNUS QUE SOBRE ELES RECAIAM. ARTIGO 653, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESCRIÇÃO GENÉRICA DO PERCENTUAL DESTINADO A CADA SUCESSOR QUE NÃO ATENDE À PRESCRIÇÃO LEGAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082595
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2014894-49.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que são agravantes ALBERTO
JOSÉ HENTZ (INVENTARIANTE) e JOSÉ HENTZ (ESPÓLIO), é agravado O JUIZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) e MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
VITO GUGLIELMI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2014894-49.2020.8.26.0000 -Voto no 46.274
2
VOTO No 46.274
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2014894-49.2020.8.26.0000
RELATOR : DESEMBARGADOR VITO GUGLIELMI
AGRAVANTES: ALBERTO JOSÉ HENTZ e OUTRO
AGRAVADO : O JUÍZO
COMARCA : JUNDIAÍ 1a VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

INVENTÁRIO. TAXA JUDICIÁRIA. BASE DE CÁLCULO.
PRETENDIDA EXCLUSÃO DA MEAÇÃO DO CÔNJUGE
SUPÉRSTITE. INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ART.
4o, § 7o, DA LEI N. 11.608/03. PLANO DE PARTILHA.
RETIFICAÇÃO. CABIMENTO. AUTO DE PARTILHA QUE
DEVE APRESENTAR O QUINHÃO DESTINADO A CADA
HERDEIRO, ESPECIFICANDO OS BENS COMPONENTES,
AS CARACTERÍSTICAS QUE OS INDIVIDUALIZAM E OS
ÔNUS QUE SOBRE ELES RECAIAM. ARTIGO 653, II, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESCRIÇÃO GENÉRICA DO
PERCENTUAL DESTINADO A CADA SUCESSOR QUE NÃO
ATENDE À PRESCRIÇÃO LEGAL. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO.
1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em
ação de inventário, contra decisão interlocutória que determinou a retificação
do plano de partilha e o recolhimento de custas processuais complementares,
uma vez que o valor da causa deve corresponder ao valor do monte-mor,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2014894-49.2020.8.26.0000 -Voto no 46.274
3
incluindo a meação do cônjuge supérstite.
O agravante alega que foram descritos de forma
correta e pormenorizada todos os bens de propriedade do “de cujus”. Alega
que a metade pertencente à viúva meeira não precisa estar inclusa no valor
líquido a ser partilhável, porquanto já integra o patrimônio do cônjuge
supérstite em razão do regime de bens adotado no matrimônio. Aduz que a
meação não constitui herança. Afirma que a meação da viúva “não está
abrangida na prestação do serviço público, motivo pelo qual não há que se
falar em recolhimento de custas e despesas processuais da totalidade dos
bens (100%), mas apenas sobre o monte partível (50%), não tendo que se
falar em recolhimento da diferença.”. Menciona jurisprudência a seu favor.
Conclui pela reforma.
É o relatório.
2.
Inconsistente o reclamo.
A grande discussão existente na jurisprudência
acerca da base de cálculo das custas em ações de inventário e arrolamento
restou superada com a entrada em vigor da Lei n. 11.608, de 29 de dezembro
de 2003, que em seu artigo 4o, § 7o, prevê expressamente que a taxa judiciária
deve ser recolhida considerando o valor total dos bens que integram o monte
mor, inclusive a meação do cônjuge supérstite.
Tal entendimento vem sendo adotado por esta
Câmara:
“Inventário. Arrolamento. Imposto 'causa mortis'.
Base de cálculo das custas. Totalidade do monte-
mor. Ensinamento doutrinário e precedentes
jurisprudenciais. Legislação atual (Lei 11.608/03),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2014894-49.2020.8.26.0000 -Voto no 46.274
4
outrossim,
expressa
a
respeito.
Alvará.
Inadmissibilidade. Ausência de outros bens para
garantir o recolhimento das despesas. Agravo
desprovido“ (Ag. Inst. n. 555.917-4/2 Santo André
Rel. Percival Nogueira j. 28.02.08).
“Agravo de instrumento. Inventário. Recolhimento
da taxa judiciária. Incidência sobre a totalidade
dos bens do espólio. Aplicação do artigo 4o, § 7o,
Lei Estadual n. 11.608/03. Recurso improvido”
(Ag. Inst. n. 537.306-4/2 São Paulo Rel. Isabela
Gama de Magalhães j. 14.02.08).
“Inventário. Taxa judiciária. Incidência sobre o
valor total do monte mor, incluída a meação do
cônjuge supérstite. Cabimento. Agravo improvido”
(Ag. Inst. n. 522.169-4/1
São Paulo
Rel.
Sebastião Carlos Garcia j. 13.09.07).
Lado outro, também não merece reforma a decisão
guerreada no que concerne à retificação do plano de partilha (fls. 135/136 dos
autos originários).
Dispõe, de maneira clara e objetiva, o Código de
Processo Civil acerca do que deve conter o formal de partilha. Confira:
Art. 653. A partilha constará:
[..]

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2014894-49.2020.8.26.0000 -Voto no 46.274
5
II - de folha de pagamento para cada parte,
declarando a quota a pagar-lhe, a razão do
pagamento e a relação dos bens que lhe compõem
o quinhão, as características que os individualizam
e os ônus que os gravam.
É dizer, o ordenamento jurídico exige que no auto
de partilha haja a discriminação dos bens destinados a cada herdeiro, com a
devida discriminação e indicação do percentual de titularidade.
Não serve, via de consequência, indicação genérica
do quinhão devido a cada herdeiro, com apontamento da parcela de
titularidade sobre a universidade a ser partilhada.
A respeito da finalidade da especificação dos bens
integrantes do quinhão de cada herdeiro, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de
Andrade Nery asseveram que:
“Folha de pagamento. Parte integrante do auto do
orçamento, detalha o que cabe especificamente a
cada parte, como documento comprobatório do que
cada uma receberá”. (“Comentários ao Código de
Processo Civil”. São Paulo: Revista dos Tribunais,
2015. p. 1472)
Possuindo, desta feita, valor comprobatório dos
bens dirigidos a cada herdeiro, não pode o auto de partilha conter
apontamento genérico do quinhão de cada sucessor.
Até porque, após a partilha, cada herdeiro ficará
circunscrito aos bens integrantes do seu quinhão, conforme artigo 1.791,
parágrafo único, do Código Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2014894-49.2020.8.26.0000 -Voto no 46.274
6
Lembre-se, ainda, que a folha de pagamento será
parte integrante do formal de partilha, que será levada a registro.
Daí o desprovimento do reclamo.
3.
Nestes termos, nega-se provimento ao recurso.
Vito Guglielmi

Relator